Tribunal: TJMT
Processo: 1028492-49.2018.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028492-49.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Retido na fonte, Repetição de indébito, Servidores Ativos]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[JOEMAR LUZ E SILVA - CPF: 303.502.121-04 (APELANTE), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO — AÇÃO DE COBRANÇA — ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SUPERIOR AO LIMITE DO RGPS — RESTITUIÇÃO DE VALORES RETIDOS INDEVIDAMENTE — DOENÇA GRAVE INCAPACITANTE — ROL TAXATIVO DISPOSTO NO ARTIGO 6º, XIV, DA LEI Nº 7.713/1988 — CARDIOPATIA GRAVE — CONFIGURAÇÃO — RECURSO PROVIDO.

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, não é exigível a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença que acomete o tutelado, ou indicação de validade de laudo pericial, ou recidiva da enfermidade, basta que existam documentos suficientes ao convencimento de que é portador de moléstia grave, nos termos do rol taxativo do artigo 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88, de modo que a isenção do Imposto de Renda possa diminuir o sacrifício do servidor aposentado, portador da moléstia grave, com o seu tratamento médico.

O artigo 40, §§ 18 e 21, da Constituição da República Federativa do Brasil estabelece que
"incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante
”.

De acordo com o artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88, são isentos de imposto de renda, “
os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional
”.

Se depois de aposentado, o servidor público com moléstia grave continuar a ter descontado, indevidamente, em seu provento de aposentadoria o IRRF, faz jus a restituição, nos termos dos artigos 165 e 168 do Código Tributário Nacional.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Joemar Luz e Silva
contra a sentença (Id. 53607320) que, proferida em
ação de cobrança
ajuizada por si contra
Estado de Mato Grosso
e
Mato Grosso Previdência – MTPrev
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Aduz que a sentença deve ser reformada pois “
em razão dessa condição (portador de cardiopatia grave) é beneficiário da isenção do Imposto de Renda desde o ato de aposentação em 30/03/2012, na conformidade com o previsto no artigo 6º, da Lei Federal nº 7.713/88
”.

Relata que “
não pode o Estado, nem muito menos o Juiz, negar a condição de portador de doença grave (cardiopatia grave), como atestado no Laudo Pericial Oficial emitido em 2/12/2010, corroborado também pelo laudo emitido pelo médico cardiologista que acompanhar o autor
”.

Assegura que apesar de ter sido mencionado o teor da Súmula 598 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe ser desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para reconhecimento judicial da isenção de Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda serem suficientes outros meios de comprovação da doença grave, a sentença concluiu, equivocadamente, não ser possível aferir a doença que acomete o apelante, ainda que com provas suficientes a demonstrar o direito.

Requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, determinando ao apelado que proceda a restituição do Imposto de Renda e da Contribuição Previdenciária do período de agosto de 2013 a julho de 2018, conforme requerido na inicial.

Contrarrazões (Id. 53607328).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 24 de junho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto por Joemar Luz e Silva contra a sentença (Id. 53607320) que, proferida em
ação de cobrança
ajuizada por si contra Estado de Mato Grosso e Mato Grosso Previdência – MTPrev, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se dos autos que o apelante ajuizou a Ação de Cobrança contra o Estado de Mato Grosso, pugnando pela restituição do Imposto de Renda e Contribuição Previdenciária, por entender serem indevidos o recolhimento realizado a maior (sem a dobra do RGPS), durante o período de agosto de 2013 a julho de 2018.

Ressai que o apelante é servidor público estadual, Investigador de Polícia, aposentado por invalidez mediante o Ato nº 6.996/2012 (Id. 53607305), datado de 30/03/2012, consoante laudo médico realizado no ano de 2007, quando foi afastado de suas funções em razão de estar acometido de “
Coronariopatia Obstrutiva Grave
” (cardiopatia grave), consoante os documentos acostados no Id. 53607247.

Com efeito, o Juízo de Primeira Instância entendeu não estar suficientemente comprovada a doença que acomete o apelante, julgando improcedentes os pedidos, nos seguintes termos, na parte que interessa:

“(...)
Isso posto, nos termos dos argumentos apresentados e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos dirimidos na inicial e, por consequência, EXTINGO O FEITO COM JULGAMENTO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Em face do princípio da sucumbência, CONDENO a parte requerente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado causa, nos termos do art. 85, §3º, do CPC, porém, considerando o teor do art. 98, §3º do CPC, SUSPENDO sua exigibilidade.

Diante da gratuidade outrora deferida, sem custas.

Dê-se vista dos autos ao Ministério Público.

P.R.I.
(...). (Id. 53607320).

Pois bem.

No Laudo Médico Pericial, realizado por 4 (quatro) médicos peritos, que baseou a aposentadoria por invalidez do apelante, realizado em 15/06/2011, consta:

“
Nome do Servidor: Joemar Luz e Silva

Data de Nasc: 11/04/1962

Idade: 49
(...)

Cargo/Função Atual: Investigador Lotação: PJC

Histórico da Doença: É portador de coronariopatia obstrutiva grave. Encontra-se afastado do trabalho desde 2007.

Diagnóstico a Cargo do Médico Perito Local:

Está o examinado incapacitado para o trabalho? Sim

(...)

É suscetível de recuperação para o seu próprio trabalho? Não

É suscetível de reabilitação para outra atividade? Não

(...)

Há invalidez? Sim

Data do início da incapacidade? 2007

A patologia enquadra-se Art. 213, 1º parágrafo da Lei nº 04/1990? Sim

Diagnóstico Provável (literal)

Cardiomiopatias

É portador de cardiopatia grave
”.
(Id. 53607305)

E o Requerimento Administrativo protocolado pelo autor pela isenção dos descontos de Imposto de Renda e Previdenciário, foi instruído com documentos médicos atualizados que atestam “
que o Sr. Joemar Luz e Silva, 50 anos, é portador de coronariopatia obstrutiva importate
” (Id. 53607305).

Do mesmo modo, no exame de cinecoronariografia há a conclusão de que o apelante sofre de “
Coronariopatia obstrutiva, com ventrículo esquerdo de comprometimento importate
” (Id. 53607305).

E no parecer de conclusão do pedido administrativo do apelante, foi concluído que o mesmo é portador de doença incapacitante, qualificando a doença como “
Angina Instável
”, e considerando a doença fora do rol de doenças graves da Lei Federal nº 7.713/1988 (Id. 53607305), indeferindo o pedido de restituição dos descontos de Imposto de Renda e Contribuição Previdenciária.

Ocorre que, em pesquisa ao significado da classificação dada pela Administração à doença que acomete o apelante, “
Angina Instável
”, verifico que esta consiste em “
obstrução aguda de uma artéria coronária sem infarto do miocárdio
” e “
um tipo de síndrome coronariana aguda definida como um ou mais dos seguintes em pacientes cujos biomarcadores cardíacos não atendem os critérios para infarto agudo do miocárdio (IAM)
” (Informações retiradas do Sítio Eletrônico: http:msdmanuals.com/profissional/doençascardiovasculares/doença/coronariana/angina-instável).

Logo, é possível concluir que a doença que foi classificada pela Administração decorre da mesma natureza do diagnóstico dos exames e laudos médicos colacionados pelo apelante que ensejaram em sua aposentadoria por invalidez, consistente em
cardiopatia grave
, além dos demais exames e laudos que atestaram que o apelante ainda está a sofrer da doença grave coronariana.

Ademais, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é pela desnecessidade da demonstração de que o tutelado permaneça comprovando ser portador da doença grave, ensejadora da isenção ora tratada:

TRIBUTÁRIO. IRPF. AIDS. ART. 6º DA LEI 7.713/1988. ISENÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADO. SÚMULA 182 DO STJ.

1. O STJ consolidou entendimento de que não se exige a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da enfermidade, bem como a indicação de validade do laudo pericial, ou a comprovação de recidiva da enfermidade, para que o contribuinte faça jus à isenção do imposto de renda nos termos do art. 6º, XIV, da Lei 7.713/1988, uma vez que "a isenção do imposto de renda, em favor dos inativos portadores de moléstia grave, tem como objetivo diminuir o sacrifício do aposentado, aliviando os encargos financeiros relativos ao tratamento médico" (REsp 734.541/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.2.2006).

2. A parte insurgente não teceu considerações no sentido de que a decisão agravada estaria divergindo dos precedentes do STJ, nem sequer foi apontada eventual inadequação do entendimento sufragado nos referidos julgados com o posicionamento mais recente do STJ.

3. Interposto Agravo Interno sem infirmar, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, constitui óbice ao conhecimento do inconformismo a Súmula do STJ, em face do art. 1.021, § 1º, do CPC/2015.

4. Agravo Interno não conhecido. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1598765/DF, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 29/11/2016).

No ponto,
a Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que “
altera a legislação do imposto de renda e dá outras providências
”, preceitua:

“
Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

(...)

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante,
cardiopatia grave
, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma
”;

O Superior Tribunal de Justiça, em sede julgamento de recurso repetitivo (Tema 250), decidiu:

(...) 1. A concessão de isenções reclama a edição de lei formal, no afã de verificar-se o cumprimento de todos os requisitos estabelecidos para o gozo do favor fiscal.

2. O conteúdo normativo do art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88, com as alterações promovidas pela Lei 11.052/2004, é explícito em conceder o benefício fiscal em favor dos aposentados portadores das seguintes moléstias graves: moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante,
cardiopatia grave
, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. Por conseguinte, o rol contido no referido dispositivo legal é taxativo (numerus clausus), vale dizer, restringe a concessão de isenção às situações nele enumeradas. (...). (STJ, Primeira Seção, REsp 1116620/BA, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de agosto de 2010). (destaquei)

Referente à contribuição previdenciária, o artigo 40, §§ 18 e 21, da Constituição da República Federativa do Brasil estabelece:

“
§ 18. Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de que trata este artigo que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos.

(...)

§ 21. A contribuição prevista no § 18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante
”.

Do dispositivo constitucional se infere que o beneficiário fará jus a um limite maior para não incidência da contribuição previdenciária nos seus proventos, quando acometido de doença incapacitante especificada em lei.

A se tratar de servidor, o rol de doenças incapacitantes está disposto no artigo 213, § 1º, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 4, de 15 de outubro de 1990, com a redação dada pela Lei Complementar nº 568, de 1º de junho de 2015.

“
Art. 213. O servidor será aposentado:

I – por invalidez permanente, sendo os proventos integrais quando decorrentes de acidentes em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei, com base de conclusões de junta médica do IPEMAT - Instituto de Previdência do Estado de Mato Grosso e proporcional nos demais casos.

(...)

§ 1º Consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se refere o inciso I deste artigo, tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, hanseníase,
cardiopatia grave
, esclerose múltipla, hepatopatia grave, doença de Parkinson, paralisia irreversível e incapacitante, expondiloartrose anquilorante, nefropatia grave, estado avançado do mal de Paget, osteíte deformante, síndrome da imunodeficiência adquirida, AIDS; no caso de magistério, surdez permanente, anomalia da fala e outros que a lei indicar com base na medicina especializada.
”

Dessa forma, consoante demonstrado pelos documentos e a legislação de regência, o apelante faz jus à isenção do Imposto de Renda, a partir da comprovação da moléstia grave de cardiopatia grave, nos termos do rol taxativo descrito no artigo 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88. Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE DE SERVIDOR PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE – ISENÇÃO DO ARTIGO 6º, INCISO XIV, DA LEI Nº 7.713/1988 - REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DIREITO A RESTITUIÇÃO EM RELAÇÃO AO IRRF DESCONTADO APÓS A APOSENTADORIA DO SERVIDOR – CONSECTÁRIOS LEGAIS – OBSERVÂNCIA AOS ÍNDICES ESTABELECIDOS EM RECURSO PARADIGMA DO STF (RE 870.947/SE - TEMA 810) – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – RETIFICAÇÃO PELO JUÍZO AD QUEM DE ACORDO COM O ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC –CONSEQUENTE AFASTAMENTO DO §11 DO MESMO DISPOSITIVO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

De acordo com o artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88, são isentos de imposto de renda, “
os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional
”.

Se depois de aposentado, o servidor público com moléstia grave continua a ter descontado, indevidamente, em seu provento de aposentadoria o IRRF, faz jus a restituição, nos termos dos artigos 165 e 168 do Código Tributário Nacional.

No caso de condenação da Fazenda Pública os valores devem ser atualizados de acordo com os consectários legais estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário 870.947/SE, de relatoria do Ministro Luiz Fux, sob o rito da repercussão geral – Tema 810.

Quando a Fazenda Pública é parte, os honorários sucumbenciais, devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, devendo observar os percentuais e os critérios estabelecidos nos §§ 2º e 3º, do artigo 85 do Códex Processual Civil.

Se os honorários sucumbenciais são redefinidos pelo Juízo ad quem quando da análise da remessa necessária, não há que se falar em honorários anteriores a serem majorados, sendo inaplicável ao caso o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

(N.U 1025883-59.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/09/2020, Publicado no DJE 09/09/2020)

Com efeito, dispõe o artigo 165, do Código Tributário Nacional:

“
Art. 165
. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento, ressalvado o disposto no § 4º do artigo 162, nos seguintes casos:

I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido
;
”

Com essas considerações, e verificado que o apelante tem o direito à devolução dos valores recolhidos a título de imposto de renda retido na fonte, com a devida atualização, bem como da Contribuição Previdenciária, referente ao período em que foi constatada a incapacidade pela doença grave, contida no rol taxativo legal, de agosto de 2013 a julho de 2018.

Quanto ao índice aplicado na sentença para correção monetária da condenação, necessário observar a jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no momento do julgamento do REsp nº 1.495.146/MG, este que foi o
leading case
do Tema nº 905:

“(...)
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples);
correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E

(...)”.

Consignando que a correção monetária incide desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, durante todo o período da condenação, nos termos do item 3.1.1 do Tema 905 do STJ supracitado.

Com a inversão do ônus sucumbencial, deve ser observada a orientação de que, nos casos de vencida a Fazenda Pública, e não sendo líquida a sentença, os honorários sejam fixados na forma pré-estabelecida no art. 85, § 4º, II, CPC.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, reformando a sentença, para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial da ação de cobrança originária, e condeno o Estado de Mato Grosso a restituir os valores retidos a título de Imposto de Renda entre agosto de 2013 e julho de 2018, bem como a contribuição previdenciária recolhida a maior no período de agosto de 2013 a julho de 2018, cujos valores deverão ser apurados em liquidação de sentença, cujas atualizações deverão observar o fixado no Tema 905 do STJ; bem como como condeno o Apelado/Réu ao pagamento de honorários sucumbenciais, na qual a definição do percentual a ser aplicável para a sua fixação ocorrerá apenas após a liquidação da sentença, nos termos do artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021